Tribunal: STF
Processo: Rcl 94001
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA RECLAMAÇÃO N. 86.048. NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM OUTRA RECLAMAÇÃO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por André Leonardo Schumann, em 27.4.2025, contra decisão proferida pela Décima Segunda Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS na Reclamação Trabalhista n. 0020876-40.2019.5.04.0012, pela qual teria sido descumprida a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Reclamação n. 86.048:
“Recebo o agravo de petição interposto pela executada NADIA NOVELLETTO, ID 1b59232, uma vez que atendidos os pressupostos subjetivos e os objetivos para sua admissibilidade. 
Notifique(m)-se o(s) agravado(s) para apresentação da contraminuta, no prazo legal. 
Nada a deferir quanto à petição id aeb1910, uma vez que há decisão transitada em julgada quanto ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 
Uma vez que os recursos na justiça do trabalho, não possuem efeito suspensivo, previamente à remessa do processo à instância superior, proceda-se com o registro da penhora na matrícula do imóvel. 
Após, ao egrégio TRT” (e-doc. 5).

2. O reclamante afirma que “a execução trabalhista originária foi proposta exclusivamente em face da sociedade empresária Gasil Comércio e Importação Ltda., tendo sido, apenas em momento posterior, redirecionada ao
ora reclamante mediante instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica” (fl. 3). 

Relata que “o redirecionamento, contudo, não se estruturou a partir da demonstração de abuso da personalidade jurídica, mas decorreu unicamente da constatação de insuficiência patrimonial da devedora principal, circunstância que, por si só, não se qualifica como fundamento idôneo à responsabilização de sócios, de acordo com o art. 50 do CC e do regime estabelecido pelo art. 82-A da Lei nº 11.101/2005” (fls. 3-4).

Explica que “a sociedade executada se encontra submetida a processo de recuperação judicial, com plano aprovado e homologado, operando-se, nos termos do art. 59 da Lei nº 11.101/2005, a novação dos créditos anteriores ao pedido, circunstância que projeta efeitos diretos sobre a forma de satisfação da obrigação e sobre a própria dinâmica da execução individual” (fl. 4). 

Realça que “a execução prosseguiu de forma autônoma, com a manutenção de atos constritivos direcionados ao patrimônio pessoal do sócio, em contexto que revela tensão com o regime concursal, especialmente porque a responsabilização foi afirmada sem a verificação dos pressupostos materiais exigidos para a desconsideração da personalidade jurídica” (fl. 4). 
Sustenta que, “no plano constitucional, a violação se estabelece pela inobservância direta do quanto decidido por este Supremo Tribunal Federal na Reclamação nº 86.048/RS, oportunidade em que, examinando situação fática substancialmente idêntica e envolvendo o próprio reclamante, cassou-se o acórdão que havia afastado a incidência do art. 82-A da Lei nº 11.101/2005, bem como determinado atos de constrição patrimonial dele decorrentes” (fl. 5). 

Argumenta que, “no julgamento da Reclamação nº 86.048/RS, esta Suprema Corte, ao examinar situação fática substancialmente idêntica e envolvendo o próprio reclamante, reconheceu a invalidade de atos constritivos direcionados ao seu patrimônio pessoal, assentando que a responsabilização de sócio de empresa submetida a regime de recuperação judicial não pode ser promovida à margem dos requisitos materiais que regem a desconsideração da personalidade jurídica, em especial aqueles previstos no art. 50 do CC, cuja observância é expressamente reafirmada pelo art. 82-A da Lei nº 11.101/2005” (fl. 6).

Requer medida liminar “para determinar a imediata suspensão dos atos executórios e constritivos praticados nos autos da Reclamação Trabalhista
nº 0020876-40.2019.5.04.0012, em trâmite perante a 12ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS, especialmente aqueles dirigidos ao patrimônio do reclamante, até o julgamento final da presente reclamação” (fl. 9). 

Pede, no mérito, “seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, com a cassação do ato reclamado, reconhecendo-se a violação à autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte na Reclamação
nº 86.048/RS, bem como a incompatibilidade do redirecionamento da execução ao patrimônio do reclamante, com o consequente afastamento definitivo dos atos constritivos praticados em seu desfavor” (fl. 10). 

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.

4. Põe-se em foco na presente ação se, ao redirecionar a execução e os atos constritivos para o patrimônio do sócio da empresa executada, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na Reclamação n. 86.048. 

5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do
inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.
 
Busca-se por essa ação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.

A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.

6. Na espécie, o reclamante sustenta que, ao redirecionar a execução e praticar atos expropriatórios contra a pessoa do sócio da empresa executada, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Reclamação n. 86.048, de relatoria do Ministro Nunes Marques. 

7. O Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no
sentido de que não cabe reclamação tomando-se como parâmetro de descumprimento decisão proferida em outra reclamação. 

Na assentada de 6.10.2005, no julgamento da Reclamação
n. 2.398/TO, Relator o Ministro Marco Aurélio, ao examinar o cabimento de reclamação na qual se alega descumprimento de decisão proferida em outra reclamação, este Supremo Tribunal Federal decidiu:

“RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE – ADEQUAÇÃO. A jurisprudência do Tribunal mostra-se pacífica quanto à possibilidade de manuseio da reclamação para buscar-se a eficácia de acórdão prolatado em processo objetivo. Ressalva de entendimento pessoal. RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM IDÊNTICA MEDIDA. Descabe formalizar a reclamação quando se almeja a observância de acórdão proferido por força de idêntica medida. (...). RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 598-7/TO – ALCANCE. Não há como vislumbrar desrespeito ao acórdão formalizado na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 598-7/TO, cujo teor harmoniza-se com a glosa, em edital de concurso, de tratamento preferencial aos denominados Pioneiros do Tocantins” (Plenário, DJe 24.2.2006, grifos nossos).

No mesmo sentido são estes julgados: Rcl n. 11.053, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 4.2.2011; Rcl n. 6.083, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 3.6.2008; Rcl n. 7.285, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 30.3.2009; Rcl n. 26.933, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.8.2018; Rcl n. 26.436, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.6.2017; Rcl n. 10.257, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 14.10.2010; Rcl n. 3.395, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 20.11.2009; Rcl
n. 5.107, Relator o Ministro Menezes de Direito, DJe 19.8.2009; Rcl
n. 8.221, Relatora a Ministra Cármen Lúcia; DJe 20.5.2009; Rcl n. 7.228, Relatora a Ministra Ellen Gracie; DJe 19.12.2008; Rcl 5.389-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.12.2007.

8. No caso em análise, o fato de o reclamante, André Leonardo Schumann, ter figurado como um dos autores da Reclamação n. 86.048, indicada como paradigma de descumprimento, não tem o condão de ampliar os efeitos subjetivos e objetivos da decisão nela proferida para além dos estritos limites nos quais delineada. 

O pronunciamento do Supremo Tribunal Federal naquela reclamação restringiu-se à cassação do ato então impugnado, proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região na fase de execução da Reclamação Trabalhista n. 0021182-67.2017.5.04.0662, não irradiando eficácia vinculante apta a alcançar situações diversas, ainda que envolvendo as mesmas partes. A eventual identidade entre os sujeitos dessas ações, por si só, não autoriza a extrapolação dos limites objetivos do julgado, sob pena de indevida ampliação de seus efeitos para além do que foi efetivamente decidido.

Na presente ação, o reclamante busca a desconstituição de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região em ação distinta, qual seja, a Reclamação Trabalhista n. 0020876-40.2019.5.04.0012, cuja controvérsia não se confunde com aquela anteriormente examinada por este Supremo Tribunal. A decisão proferida na reclamação anterior não ostenta força normativa ou efeito vinculante geral capaz de alcançar a presente demanda. Admitir o contrário equivaleria a converter a reclamação em instrumento de controle abstrato ou sucedâneo recursal, em manifesta dissonância com sua natureza excepcional e com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

Demonstrada está a intenção do reclamante de fazer uso da presente reclamação como sucedâneo de recurso, o que não é permitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, por exemplo:

“O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual
(Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05/08/2011). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).

“Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 28.917-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018).

Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.

9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicada a medida liminar requerida. 

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora